Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004642-21.2020.8.11.0000
Impetrante: Weslei Silva de Carvalho
Paciente: Helder Silva Proença
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Helder Silva Proença, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de fevereiro de 2019, pela suposta prática do delito insculpido no art. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal, e teve a sua prisão convertida em preventiva.
Relata que a custódia cautelar do beneficiário se baseou na existência de duas ações penais em seu desfavor, a fim de garantir a ordem pública, porém afirma que já decorreu um ano que está segregado e o feito se encontra na fase de alegações finais.
Argumenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa e que nem sequer foi analisada pela autoridade apontada como coatora, a necessidade da manutenção da prisão preventiva que é medida excepcional.
Sustenta ainda que, em caso de eventual condenação, será fixado regime prisional diverso do fechado, de modo que não é razoável a manutenção da sua prisão; bem como que não foi observada a nova disposição trazida pela lei 13.964/2019 (pacote anticrime), que determina que “o órgão emissor da decisão revise a necessidade de sua manutenção a cada 90 noventa dias” (p. 6), de modo que a prisão de tornou ilegal.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, caso necessário, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, pleiteia pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 34730454).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Insta consignar que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Não obstante, consoante mencionado na impetração, a instrução processual já encerrou, de modo que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, conforme preceitua a Súmula 52 do STJ.
Desse modo, considerando que o pleito antecipatório se trata do próprio mérito do writ, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Impende consignar que, apesar da alegação do impetrante a respeito de eventual condenação, toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator